Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-89.2022.8.11.0035
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000830-89.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA SILVA NOGUEIRA - CPF: 011.879.351-90 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000830-89.2022.8.11.0035

Embargos de Declaração. ° 1000830-89.2022.8.11.0035

Embargante:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira

Embargado:

Município de Alto Garças – MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO VERIFICADA.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000830-89.2022.8.11.0035

Embargos de Declaração. ° 1000830-89.2022.8.11.0035

Embargante:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira

Embargado:

Município de Alto Garças – MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Ana Paula da Costa Silva Nogueira

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças
-MT
.

Sentença (Id
.
171595315

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças salariais entre os valores devidos e os efetivamente pagos, referentes à correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional, nos termos da lei municipal Lei n.o 813/2010.

Recurso Cível Inominado
de

Município de Alto Garças – MT

(Id.

171595316
)
:
requereu a reforma da sentença de origem, a fim de que fosse julgado improcedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

186072151
):
negou provimento ao recurso interposto pelo embargado e manteve a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração (Id.
187071173
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000830-89.2022.8.11.0035

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1000830-89.2022.8.11.0035

Embargante:

Ana Paula da Costa Silva Nogueira

Embargado:

Município de Alto Garças – MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Ana Paula da Costa Silva Nogueira
,
parte requerente na Ação
de Cobrança
,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão
quanto ao pedido de condenação em honorários advocatícios.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
negou provimento ao recurso interposto pelo

Município de Alto Garças – MT
, mantendo
a sentença em sua integralidade, razão pela qual
o embargado, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão no acórdão embargado para condenar
o
Município de Alto Garças – MT
ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024